Tribunal: STF
Processo: RHC 268233
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro e constrangimento ilegal. Pleito de absolvição. Reexame de fatos e provas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por I.B.J. contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, exarados nos autos do HC 819.194/SE (eventos 119 e 137).

O Recorrente foi condenado à pena de 07 anos de reclusão e 03 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro qualificado e constrangimento ilegal, em concurso material, tipificados no art. 213, § 1º, segunda parte, c/c art. 146, ambos do Código Penal (evento 5, fls. 1-20).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a absolvição do recorrente ante a ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, porquanto a condenação foi lastreada exclusivamente na palavra da vítima, que se retratou posteriormente em juízo. Alega que foi ajuizada revisão criminal, com base em nova prova, pendente de julgamento. Aduz que o exame pericial não identificou material genético do recorrente, o que corrobora com a tese de inocência. Ressalta que o recorrente é trabalhador, primário e possui bons antecedentes. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação com a expedição do contramandado de prisão ou alvará de soltura, se for o caso, para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado da Revisão Criminal nº 202500116659. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente (evento 143).

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 118):

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 
Ordem denegada.”

Colho, ainda a ementa do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 136):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. Embargos de declaração rejeitados.”

De início, observo que o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio (evento 119, fls. 2-3):

“O writ não comporta acolhimento. 
Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do sistema recursal e a própria função constitucional do writ. 
O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de provocar a discussão de temas afetos a apelação criminal e a recurso especial. 
A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.” 

Desse modo, assento que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Além disso, a Corte Superior não detectou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.

Quanto ao pleito defensivo de absolvição ante a alegada ausência de provas para lastrear a condenação do recorrente, o acórdão recorrido consignou que (evento 119, fls. 3-4): 

“No presente caso, alega-se que, logo após a condenação e encarceramento do paciente, surgiram provas novas que o inocentava de modo cabal. Destarte, fora protocolado no prestigiado Tribunal de Justiça de Sergipe, revisão criminal com o escopo de reverter a absurda injustiça sofrida pelo paciente (fl. 7). 
O Tribunal de origem informou que, realizada a prévia justificação criminal, concluiu-se pela ausência de credibilidade das novas declarações da vítima em razão da incompatibilidade com as demais provas colhidas na instrução processual, sob o crivo do contraditório, não tendo a retratação o condão de macular todo o conjunto probatório da ação penal (fls. 193/195). Assim, restou ratificada a condenação do paciente, em sede de revisão criminal, tendo o acórdão transitado em julgado em 4/7/2025.
Ora, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial quando as instâncias ordinárias, após exauriente reexame do delineamento fático e probatório coligido aos autos no decorrer da instrução criminal, concluíram pela existência de elementos suficientes a fundamentar a condenação da paciente (AgRg no HC n. 750.015/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/8/2022). 
Com efeito, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição (AgRg no HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021). 
Por fim, registro que não é automática a absolvição do réu em revisão criminal, quando a vítima por meio de justificação criminal, retrata-se, devendo o novo depoimento ser confrontado com as demais provas colhidas na fase instrutória em Juízo. [...] Contrariar a conclusão do Tribunal de origem, na via do recurso especial, atrai a Súmula n. 7/STJ, uma vez que, seria necessária a incursão no conjunto faticoprobatório carreado aos autos (AgRg no AREsp n. 2.663.300/CE, Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024 - grifo nosso).
Ante o exposto, denego a ordem, revogando, via de consequência, a decisão liminar (fls. 45/47).”

Nessa perspectiva, reputo que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli)”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020). No mesmo sentido, extraio o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. TETRAPLEGIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE: AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS E VEROSSIMILHANÇA PARA DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÕES DOS ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 248.750 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente